Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729265-97.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. As credoras agravam da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0706956-22.2024.8.07.0020 – ids 200302446; 204018245 – EmD improvidos) que, em cumprimento provisório de sentença, chamou o feito à ordem para, acolhendo o pedido do devedor, reconhecer que o bem por elas oferecido não se revela apto a caucionar o levantamento dos valores depositados, bem como indeferiu o pedido de dispensa de caução com base no CPC 521, I, e intimou-as a procederem ao depósito judicial dos valores levantados, no prazo de cinco dias, sob pena de adoção de medidas com vistas à recuperação dos valores. Narram que ofertaram, a título de caução, seus percentuais incontroversos de 10,34%, cada, sobre o imóvel mat. 221.425, do 3o RI-DF, negociado em 11/12/19 por R$ 242.396,00, sustentando que, ante a valorização desde 2019, a caução ofertada (total de 20,68% - R$ 76.105,94) se mostrou suficiente para garantir eventual reversão do resultado da demanda (R$ 31.673,10). Alegam se tratar de caução idônea, pois o imóvel é de propriedade comum das partes, conforme título judicial no Proc. 0710909-96.2021.8.07.0020. Apontam perigo de dano na possibilidade de constrição de seu patrimônio, com risco à subsistência. Requerem o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Conforme constou da decisão agravada, a titularidade do imóvel dado em caução não se encontra em nome das agravantes, conforme certidão do 3o RI/DF (id 61595726). As recorrentes não noticiam inventário ou eventual partilha do bem e quanto à demanda declaratória de alteração de propriedade (Proc. 0710909-96.2021.8.07.0020), movida pelo agravado, foi julgada parcialmente procedente, entretanto, não há trânsito em julgado. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator